Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-39.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADA PELO FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.